Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULINA CATARINA LEITE DIAS - CPF: 161.579.901-04 (APELANTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM TRÂMITE EM QUE SE DISCUTE MÚTUOS DIVERSOS - NEGATIVAÇÃO POR SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO E DÉBITOS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. Se instituição financeira
comprova fato impeditivo do direito da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, considerando que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e do débito oriundo do saldo devedor impago em conta corrente de titularidade da parte autora, legítima a negativação em razão do inadimplemento do débito, cuja contratação restou comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005841-86.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULINA CATARINA LEITE DIAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais

(Número Único 1005841-86.2019.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, por não constatar abusividade nos encargos contratados no “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços”, celebrado entre os litigantes (cf. ID 48615562).

A apelante aduz que a r. sentença não guarda qualquer pertinência com a controvérsia objeto da lide, e circunstancia que o contrato que deu origem a negativação de seu nome pelo Banco/apelante, “
em virtude de débito oriundo de um contrato de mútuo que comprovadamente não foi firmado por ela, e que já estava sendo discutido nos autos do processo no 1039932-42.2018.8.11.0041
”, em tramite perante o juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, e diz, ainda, que, nos autos daquela ação se “
discute o fato de ter a Recorrente contraído alguns empréstimos bancários junto a instituição financeira Recorrida, para descontos em sua folha de pagamento (e, posteriormente,) como a soma dos valores das parcelas de tais empréstimos ultrapassou o limite permitido para consignação em folha de pagamento, a instituição bancária Recorrida, por sua iniciativa e risco, optou por converter parte desses empréstimos em outra modalidade
” (cf. fls. 13 ID 48615565).

Aduz que o Banco/apelado, ao negativar seu nome perante as entidades de proteção ao crédito, descumpriu a decisão proferida nos autos daquela ação de reparação de danos materiais e morais, movida por ela contra o apelado (Número Único 1039932-42.2018.8.11.0041), que antecipou os efeitos da tutela para limitar “
os descontos de empréstimo bancários em conta corrente da Recorrente em 30% dos rendimentos líquidos, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações, bem como para restituição de 70% do seu subsídio debitado em outubro de 2018 para quitação do crédito renovação
” (cf. fls. 09 ID 48615565), pelo que, sustentando que elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da negativação por débito cujo valor excedente da prestação – 70% - teve sua exigência suspensa em razão da determinação de diluição desse saldo remanescente em novas prestações, pede, pois, seja provido o recurso para condenar o Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais diante do ilícito praticado.

Ao ofertar contrarrazões ao recurso, o Banco/apelado arguiu preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade recursal; no mérito, refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 48615568).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de indenização por danos morais dizendo que teve seu nome negativado por débito, no valor de R$ 13,437,66, referente ao Contrato no 13437, cuja exigência restou suspensa por força de comando judicial, proferido nos autos

da ação de reparação de danos materiais e morais, movida pela apelante contra o Banco/apelado, em que, segundo se alega, o mútuo está em discussão juntamente com outros contratos existentes entre os litigantes (Número Único 1039932-42.2018.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital).

Com efeito, a r. sentença não guarda qualquer pertinência com a hipótese aventada nos autos, porquanto, o julgador apreciou a lide como se ação revisional de contrato fosse, lide em que a parte autora questiona os encargos incidentes em operação bancária, contudo, o quadro fático retratado nos autos é mostra a controvérsia é distinta.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, no interesse de comprovar suas alegações, a autora instruiu os autos com cópia do extrato de consulta ao SCPC, de onde ressai que, em 08.01.2019, o Banco/apelado negativou o nome da apelante perante as entidades de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 13.437,66, referente ao “Contrato no 13237” (cf. ID 48610038), e cópia da decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais (Número Único ), que demonstra que a autora/apelante ajuizou essa lide “
aduzindo que celebrou com a requerida contratos de empréstimos consignados em folha que ultrapassaram o limite de margem legal de endividamento, o que ensejou na cobrança da diferença das parcelas em conta corrente dela a partir de julho de 2016, de forma unilateral e sem prévio conhecimento, deixando-a em outubro do corrente ano, sem qualquer quantia disponível do salário para sobrevivência
”, e, nesses autos, o julgador concedeu a antecipou os efeitos da tutela para “
limitar os descontos de empréstimo bancários em conta corrente da autora em 30% dos rendimentos líquidos, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações
”, ordenando que o Banco/apelado restituísse “
70% do subsídio da autora debitado em outubro de 2018 para quitação do crédito renovação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, caso realizado o desconto acima do limite no mês subsequente, a restituição é medida que se impõe
” (cf. ID 48610039).

Por sua vez, o Banco/apelado defendeu-se dizendo que o débito que deu ensejo a negativação do nome da apelante não é objeto do litígio ajuizado anteriormente por ela, e para comprovar essa alegação,

instruiu os autos com cópia do “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços”, firmado entre os litigantes em 25/10/2016 (cf. ID 48615550), e do extrato de movimentação bancária da conta corrente de titularidade da apelante, demonstrando a existência de saldo devedor em sua conta a partir de 15.10.2018, referente a valores diversos que foram debitados, tais como, “TED”, “DOC”, saque e juros moratórios (cf. fls. 22/28 ID 48615551), esses que, em 02.01.2019, alcançaram o valor de R$ 13.018,00 (cf. fls. 26

ID 48615551),

não constando do extrato de movimentação quaisquer valores referentes a prestações de contratos de empréstimos diversos, celebrados entre os litigantes e que estão em discussão nos autos daquela ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada anteriormente pela apelante (Número Único
1039932-42.2018.8.11.0041
– 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca desta Capital).

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e do débito oriundo do saldo devedor impago em conta corrente de titularidade da apelante; e, conquanto a autora/apelante tenha dito que o “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” é objeto do litígio autuado sob o no
1039932-42.2018.8.11.0041, não instruiu os autos com quaisquer documentos aptos a amparar essa alegação, ademais, a própria autora/apelante afirmou que nos autos daquela ação se “
discute o fato de ter a Recorrente contraído alguns empréstimos bancários junto a instituição financeira Recorrida, para descontos em sua folha de pagamento (e, posteriormente,) como a soma dos valores das parcelas de tais empréstimos ultrapassou o limite permitido para consignação em folha de pagamento, a instituição bancária Recorrida, por sua iniciativa e risco, optou por converter parte desses empréstimos em outra modalidade
” (cf. fls. 13 ID 48615565).

Portanto, comprovada a legitimidade da causa subjacente que originou a negativação do nome da apelante perante as entidades de proteção ao crédito, não há falar em ato ilícito que configure dano moral, porquanto, comprovado que o Banco/apelado agiu no exercício legítimo de seu direito de credor.

A propósito:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SPC E SERASA BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS TRANSAÇÕES. DÍVIDA LEGÍTIMA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. (...). Tratando-se de dívidas que foram legitimamente constituídas e cujos inadimplementos foram comprovados no feito, não há falar em ilicitude da conduta do réu em inscrever o nome do correntista nos cadastros restritivos de crédito, consequentemente devendo ser afastados os pleitos de ressarcimento de valores e de indenização por abalo moral. Sentença reformada. Pretensão julgada improcedente. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 70070223334 – Relo. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout - Julgado em 16.03.2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA CONFIGURADA - DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(...)Desincumbindo-se de seu ônus, o réu trouxe aos autos documentos que comprovam que o autor, há mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, é usuário dos serviços bancários por ele prestados. Analisando-se o contrato de abertura de conta-corrente firmado, verifica-se,
icto oculi
, que a assinatura ali lançada corresponde àquela constante da carteira de identidade, da procuração e da declaração de pobreza acostadas à inicial. Tal contratação, portanto, deu ensejo à cobrança que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que este, por seu turno, não faz prova do pagamento do saldo devedor da conta-corrente. (...). O exercício regular de direito, por se tratar de excludente de responsabilidade civil, afasta a ilicitude da conduta que interfere na esfera jurídica alheia. Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pelo réu, quando demonstrada a existência do seu crédito e ausente prova do pagamento do devedor. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0024.13.314139-0/001 – Rel. Des.
Eduardo Mariné da Cunha
- Julgamento em 10/11/2016 - DJE do dia 22/11/2016)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2%

o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020